Tribunal: TJSP
Processo: 2122473-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Crédito decorrente de honorários periciais fixados pela atuação do agravante em reclamação trabalhista. Possibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas, porque, embora a lei de regência não preveja qualquer privilégio a outros profissionais liberais, que não sejam os advogados, dada a natureza alimentar da verba, deve ser aplicado, por analogia. Crédito,

Ementa:
Recuperação Judicial. Crédito decorrente de honorários periciais fixados pela atuação do agravante em reclamação trabalhista. Possibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas, porque, embora a lei de regência não preveja qualquer privilégio a outros profissionais liberais, que não sejam os advogados, dada a natureza alimentar da verba, deve ser aplicado, por analogia. Crédito, portanto, que deve ser inscrito na Classe I.

Recurso provido.